Tribunal: TJSP
Processo: 2262994-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa pela ferramenta Infojud para obtenção de declarações de IRPJ. Irresignação. Reforma necessária. O patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor medidas que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o

Ementa:
Agravo de Instrumento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão agravada indeferiu pedido de pesquisa pela ferramenta Infojud para obtenção de declarações de IRPJ. Irresignação. Reforma necessária. O patrimônio do devedor é o que garante o pagamento do débito. Bem por isso, o legislador assegurou ao credor medidas que culminarão na penhora, instituto de direito público, que ensejará o procedimento expropriatório pelo qual o Poder Judiciário obterá recursos ao pagamento forçado do crédito do exequente. Lado outro, não é demais lembrar que a execução, ex vi do que dispõe o art. 797, do NCPC, realiza-se no interesse do exequente. A persecução do fim último do processo, vale dizer, a pacificação das relações sociais por meio da aplicação do direito e distribuição da justiça, pressupõe interação e participação conjunta entre os sujeitos do processo, o que se convencionou chamar de princípio da cooperação. Destarte, cabe ao Poder Judiciário, observando os princípios da cooperação e razoabilidade, dispor a favor da parte, as ferramentas institucionais exigidas no contexto do processo executivo, com o intuito de impedir que o devedor frustre o cumprimento da obrigação reconhecida em título executivo. Recurso provido.